Tribunal: STF
Processo: HC 204965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme Pereira Nascimento, em favor de Miguel Rezende Sérgio Martins e Henrique Fernando da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 683.591 – SP.
    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244 da Lei 8.069/90, à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão e pagamento de 5 dias multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista a incompatibilidade com o regime fixado em sentença. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os réus sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, que os pacientes encontram-se presos preventivamente desde abril de 2021, de modo que a prisão provisória não mais justifica-se ante o regime imposto na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício.
    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora de afastamento do entendimento acima transcrito. 
    Explico. 
    O juízo de origem, ao condenar os acusados e manter a prisão preventiva, consignou o seguinte: 
    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno MIGUEL REZENDE SÉRGIO MARTINS E HENRIQUE FERNANDO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II c.c. art 14, inciso II, todos do Código Penal e art 244 da Lei 8.069/90, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias multa.
    Considerando que se trata de delito contra o patrimônio exercido com grave ameaça à vítima, em pese a quantidade de pena aplicada, o regime que se mostra mais adequado para início de cumprimento de pena é o semiaberto.
    (…)
    Presos durante a instrução e presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os réus deverão aguardar o julgamento de eventual recurso em cárcere”. (eDOC 2, p. 39)
    Ora, a decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor dos pacientes não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que os réus são primários, não ostentam antecedentes criminais e lhes foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, de modo que verifica-se incompatibilidade entre a medida mais gravosa e o aludido regime estipulado em sentença. 
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017. 
    Colaciono. a propósito, o seguinte precedente: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. (HC 191.931, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021) 
    Destaco, contudo, que esta Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado, o que não verifico nestes autos. 
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para suspender os efeitos da prisão preventiva decretada em desfavor de Miguel Rezende Sérgio Martins e Henrique Fernando da Silva, se por algum outro motivo não estiverem presos e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP, a ser determinadas pelo juízo de origem.  
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente